Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701389-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEFFERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO PARANOA D E S P A C H O Considerando que o Juizado Especial Criminal do Paranoá exauriu sua competência com a prolação da Sentença de Id 48992167, pág. 72, transitada em julgado em definitivo no dia 25.01.2023 (Id 48992167, pág. 130), e tendo em vista o que preceitua o artigo 66, inciso II, da Lei 7.210/84, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. BRASÍLIA/DF, 18 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito